Tribunal: TJPA
Processo: 0800362-77.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800362-77.2021.8.14.0030

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, WELLITON OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I, DO CPB
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
RECURSO DOS APELANTES
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA E WELLITON OLIVEIRA SOARES
. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E NEGATIVA DE AUTORIA. INCABIMENTO. DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta da apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo, portanto, que se falar em aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
;

2.
A sanção final para ambos os apelantes, restou fixada
acima do
quantum
previsto no art. 44 do CP
, ou seja, acima de 04 (quatro) anos, sendo, pois de todo
inaplicável a norma referida neste caso concreto
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
e
WELLITON OLIVEIRA SOARES
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/Pa,
que os condenou às seguintes

penas:

-
MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º-A, I, do CPB
.

-
WELLITON OLIVEIRA SOARES
: 07 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º-A, I, do CPB
.

Narra a peça acusatória, que a polícia judiciária apurou que, na noite de 10/07/2021, por volta das 20:20h, WELLITON OLIVEIRA SOARES, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA conhecido como “Marquinhos” e GUILBERT BRENDO RODRIGUES ALMEIDA, vulgo “Mutante”, com o uso de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (uma) arma de fogo municiada, marca Taurus, Modelo PT940, série SFY54475, patrimônio 8787 (pertencente à Polícia Militar do Pará) que estava sob a cautela de Diego dos Santos Lopes, fato este ocorrido na Rua da Caixa d'agua, Distrito de Marudá, na cidade de Marudá.

Consta da denúncia que segundo Diego, o roubo aconteceu momentos depois dele e seus familiares chegaram a Marudá, sendo surpreendido por Guilbert lhe apontando uma arma de fogo e, por meio de grave ameaça, subtraído o revólver que ele portava no coldre. De acordo com a testemunha Iasmim Franco, cunhada do ofendido, enquanto tirava os pertences do veículo, viu um indivíduo correndo atrás de sua irmã Laís e, em seguida, anunciar o assalto, acompanhado de outros dois cidadãos também armados, logrando reconhecer, na polícia, os ora denunciados como aqueles que subtraíram o revólver de Diego. Após diligências, a polícia, no dia seguinte (11.07.2021), localizou uma munição oriunda de armamento igual ao usado pelo ofendido, sendo que tal munição estaria na Rua Caio Prado, na cidade de Marapanim, tendo em vista troca de tiros havidas em um assalto posterior ao relatado nesta denúncia.

Em
Razões Recursais

(ID 9695508 – Págs. 224/233)
, a defesa, pugnou, pela absolvição ante a insuficiência de provas.

Pugnou ainda, pela conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (ID 9695577 – Págs. 287/291)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso dos apelantes
WELLITON OLIVEIRA SOARES e MARCOS ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
,
manifesta-se
pelo conhecimento e pelo
improvimento
do recurso de
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
e
WELLITON OLIVEIRA SOARES
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Recurso dos apelantes
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA e WELLITON OLIVEIRA SOARES
.

1.1. Da almejada absolvição. Ausência de provas para a condenação e negativa de autoria.

A defesa, pugnou, pela absolvição dos apelantes ante a insuficiência de provas.

Alega que como não se demonstrou possível a comprovação das condutas imputadas aos acusados, caberia a aplicação garantia denominada
in dúbio pro reo.

Esclarece que
os acusados são inocentes das imputações pretendidas pela acusação, além disso têm uma vida pautada no trabalho e nunca se viram envolvidos em qualquer tipo de ato fora da lei, portanto encontram-se em uma situação de extrema injustiça, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada e os Réus colocados em liberdade.

Razão não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9695425 - Págs. 7/51), do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9695433 – Pág. 75), e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos (transcrição dos depoimento colacionados na sentença):

A vítima,
Diego dos Santos Lopes
, narrou
que estava dentro da casa e Lais entrou correndo, sendo seguida por um rapaz armado. Disse que, nesse momento, ao sair do quarto,
ficou de frente para o assaltante, e por temer pela Lais e Yasmim, sem saber que poderia ter mais assaltantes, jogou sua pistola e falou: perdi, perdi.
Em seguida, o assaltante pegou a arma e correu. Relatou que identificou somente a pessoa que subtraiu seu armamento, e viu de longe os que se encontravam fora da residência, e que por essa razão não reconhece os dois réus na audiência como os autores do fato. Informou que sua arma foi recuperada em uma ocorrência em Castanhal.

A testemunha,
Yasmim Waleska Souza Franco
, informou
que estava abrindo o porta mala do carro, enquanto sua amiga Lais estava trocando uma lâmpada na residência, e quando esta viu os três assaltantes se aproximando, saiu correndo e gritando que era um assalto. Um dos assaltantes correu na direção da Lais, e os outros dois ficaram fora da residência, apontando uma arma na direção da declarante, ameaçando em disparar, caso ela se movesse. Em seguida, o Diego saiu de dentro do carro porque escutou a Lais gritando, sendo que nessa hora, o assaltante que entrou correndo atrás da Lais deu de encontro com o Diego, que estava com a arma na cintura. Nesse momento, Diego levantou os braços e gritou “perdi”, jogando a arma no chão, saindo da casa. O assaltante, que entrou na casa, pegou a arma e disse aos demais que “ganhou uma pistola” e todos eles saíram correndo. Afirmou que os assaltantes levaram somente a arma do Diego.
Afirmou que reconhece os dois réus presentes na audiência como os autores do crime
, sendo que
são eles os dois que ficaram fora da casa com a declarante e estavam armados
. Acrescentou que na delegacia, prestou seu depoimento indicando as características físicas dos assaltantes e após reconheceu eles através de fotografias. Confirmou que não há qualquer dúvida de que os réus são os autores do crime, pois lembra bem dos rostos deles, pois quando chegaram não estavam ainda totalmente encapuzados e ainda ajustavam a blusa no rosto. Relatou ainda que a rua não estava bem iluminada, mas não reparou bem, pois depois do assalto só pensava em ir embora dali.

Os apelantes negaram a autoria delitiva, alegando que estavam juntos na praia na noite anterior/madrugada.

A narrativa exposta pela vítima, não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento da testemunha ocular, Yasmin, a qual, presenciou os fatos narrados na denúncia descrevendo pormenorizadamente a atuação dos apelantes, tendo, inclusive, os reconhecido em audiência.

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que os apelantes praticaram o crime de roubo majorado contra a vítima.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva
, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART.226, CP. REJEITADA. Alegação de que não foram obedecidos os procedimentos para o reconhecimento dos apelantes não prospera. O reconhecimento dos acusados realizado pela vítima e testemunhas na fase inquisitiva não foi o único meio de prova da autoria e materialidade produzida em desfavor dos recorrentes, posto que as mesmas reconheceram estes como autores do crime de roubo perante o Juízo em audiência de instrução e julgamento, estando tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Rejeição. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade dos apelantes.
O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas (policiais militares) na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.
3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença
do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados. 4. REDUÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INCABÍVEL. Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base e alteração do regime de cumprimento de pena, eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa e em regime semiaberto, nada havendo a reparar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(10480388, 10480388, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-26).

As provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta da apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo, portanto, que se falar em aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Observo ainda que o Processo mencionado pela defesa (nº 0800364-47.2021.8.14.0030), não é objeto de análise no processo em apreço, não cabendo a esta Relatora analisar a ocorrência ou não de vícios ou ilegalidades.

Ademais, no presente processo não há que se falar em “criação” de um crime, tendo em vista que todas as provas produzidas ao longo do caderno processual foram confirmadas em juízo, não havendo sequer sombra de dúvidas de que os acusados cometeram o crime de roubo qualificado.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

1.2. Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugnou ainda, pela conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, julgo prejudicada, tendo em vista que a sanção final para ambos os apelantes, restou fixada
acima do
quantum
previsto no art. 44 do CP
, ou seja, acima de 04 (quatro) anos, sendo, pois de todo
inaplicável a norma referida neste caso concreto
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço dos recursos, e lhes
NEGO PROVIMENTO
aos apelantes, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Marapanim/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022